Tribunal: CARF
Processo: 11128.734531/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734531/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.107 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
CONCEITO DE TRANSPORTADOR NAS INFORMAÇÕES SOBRE
CARGAS
MARÍTIMAS.
APLICABILIDADE
DOS
PRAZOS
AOS
AGENTES DESCONSOLIDADORES.
A definição e alcance dos termos definidos na IN RFB no 800/2007 estão
claramente definidos nos seus artigos 2o e 10, não cabendo dúvidas quanto a
clareza e objetividade dos conceitos necessários à identificação dos agentes
responsáveis sobre as informações sobre cargas marítimas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.102, de 24 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 11128.733320/2013-52, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-94.895,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734531/2013-11
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.107 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734531/2013-11

Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
O Auto de Infração assim descreve os fatos que foram autuados, em síntese:
“O Agente de Carga FIAT DO BRASIL S/A, CNPJ 33.171.026/0026-00, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE
150905011933223 a destempo ..., segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu conhecimento eletrônico
agregado (HBL) CE 150905014651369.”
O relatório de Acórdão de Primeira Instância assim resume a argumentação da
Recorrente em sua Impugnação:
“Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

As informações foram prestadas não causando qualquer dano à
Fiscalização;

Deve ser aplicada a interpretação mais favorável à interessada,
conforme previsto no art.112 do CTN;

Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”
E assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
“A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, em cumprimento ao seu objeto
social, atuou como agente responsável por desconsolidar cargas importadas por seus
clientes no mês de fevereiro de 2009, procedendo ao seu regular desembaraço
aduaneiro.
Em algumas dessas operações, antes do início do desembaraço aduaneiro das
mercadorias, a Recorrente verificou que havia deixado de vincular o Conhecimento
Eletrônico Agregado no 150905014651369 ao Conhecimento Eletrônico Master no
150905011933223. Visando regularizar esse procedimento, a Recorrente efetuou a
inclusão do referido CE Agregado no sistema eletrônico aduaneiro (SISCOMEX
Módulo Carga – SISCARGA).
A Fiscalização entendeu que a inclusão no SISCARGA do referido Conhecimento
Eletrônico Agregado seria intempestiva, por ter a Recorrente descumprido o prazo
previsto no art. 50 da Instrução Normativa no 800/20073, e aplicou a penalidade
prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no
10.833/20034, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.107 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734531/2013-11

Alega inaplicabilidade dos prazos previstos no artigo 22, da IN RFB no 800, de 27
de dezembro de 2007, e ilegitimidade passiva, nos seguintes termos:
“Como se depreende do parágrafo único deste dispositivo, as duas exceções para a
suspensão do prazo de vigência não envolvem a desconsolidação, mas apenas as
informações prestadas pelos transportadores (quanto à escala e às cargas
transportadas).
A informação acerca das escalas e das cargas transportadas deve ser prestada por
aquele que emite o Conhecimento Genérico, que está localizado no exterior, não se
confundindo com as informações que devem ser prestadas pelo agente que promove a
desconsolidação das cargas importadas, no caso, a Recorrente.
Assim, com base no caput do art. 50 da Instrução Normativa no 800/07, considerando
que o prazo mínimo previsto no art. 22, inciso III da IN/SRF no. 800/2007 ainda não
estava vigente no momento da desconsolidação da carga relativa ao Conhecimento
Eletrônico Genérico, ocorrida no mês de fevereiro de 2009, não há que falar em
intempestividade da informação registrada no SISCARGA.”
(...)
Assim, como o fato que ensejou a aplicação da multa diz respeito à atividade de
desconsolidação de carga incorrida no mês de fevereiro de 2009, quando ainda não
estava vigente o prazo do inciso III do art. 22 da IN no 800/2007 (nos termos do caput
do art. 50 desta mesma Instrução Normativa), e as hipóteses previstas no parágrafo
único do art. 50 dizem respeito às informações prestadas pelos transportadores da
carga e não pelo desconsolidador, é manifestamente ilegítimo o presente lançamento
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, que
deve ser integralmente cancelado.”
Argui a aplicação do artigo 112, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o
CTN, e apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, com a consequente reforma do Acórdão no 16-94.895, para que seja
cancelado o lançamento fiscal, seja porque à época da operação não estava vigente o
prazo previsto no art. 22, III, da Instrução Normativa no 800/07, e as disposições do
parágrafo único do art. 50 não são aplicáveis à atividade de desconsolidação, ou
porque, ao caso concreto, deve ser aplicado o art. 112 do CTN, em virtude da dúvida
quanto à efetiva caracterização da suposta infração imputada à Recorrente.”
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
1.
Da ilegitimidade passiva e da inaplicabilidade dos prazos previstos no
art. 50, da IN RFB no 800/2007.
O artigo 2o, da IN RFB no 800/2007, assim define a figura do transportador:
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.107 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734531/2013-11

a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a"
e "b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)”
Vemos que para todos os efeitos da referida IN, o desconsolidador é espécie de
transportador, conforme grifo nosso na alínea d, do inciso IV, do § 1o, do artigo
2o, acima, nos termos em vigor à época das infrações.
O artigo 10 define o alcance do conceito de informação de carga:
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
(...)”
Como vemos acima, a informação de desconsolidação é classificada como
informação de carga. Já no artigo 22, encontramos os prazos a serem cumpridos
na desconsolidação de cargas:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)”
Chamo a atenção para duas coisas no artigo 22, a primeira é que os II e III
referem-se aos prazos para a carga, que são relacionados como informações dos
conhecimentos de embarque e desconsolidação, e a segunda, no inciso III, a
referência a conhecimento genérico é no sentido de definir o porto de destino, e
não de restringir a necessidade de informação apenas ao conhecimento
genérico.
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.107 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734531/2013-11

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.”
Finalmente chegamos ao artigo 50, que além de suspender os prazos previstos
no artigo 22 até, incialmente 1o de janeiro de 2009, e em seguida, 1o de abril de
2009, pelo advento da IN RFB no 899/2008, também estabelece prazos para a
transição, até a data suspensiva nele determinada.
Por outro lado, as regras deste artigo aplicam-se às informações e agentes
responsáveis também definidos no mesmo artigo 22, que devem ser
interpretados conforme os termos e definições previstos na própria normativa,
clara e objetivamente estabelecidos nos artigos 2o e 10, conforme reproduzimos
acima.
Desta forma, não cabem as alegações de inaplicabilidade dos prazos por
ilegitimidade passiva e nem de dúvidas sobre a correta interpretação destes
dispositivos, de forma que também afasto as considerações sobre a aplicação do
artigo 112, do CTN.
Sem razão à Recorrente.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 162
DF CARF MF
Original